Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-02.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Perícia judicial. Assinaturas falsas. Contratação decorrente de fraude. Contrato declarado inexistente. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a restituição dos valores cobrados, permitido o desconto do valor disponibilizado ao autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Danos morais verificados. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.